Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001690-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Fábio do Nascimento Silva
Paciente: Fábio Canale dos Santos
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Fábio do Nascimento Silva, pretendendo desconstituir o édito segregatório mantido contra o paciente Fábio Canale dos Santos, pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 25.10.2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.
O impetrante assevera que a denúncia oferecida pelo parquet foi recebida, e, após ultimada a instrução criminal, o paciente foi pronunciado pelo crime narrado na inicial acusatória, oportunidade em que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva em seu desfavor, para garantia da ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não ficou demonstrado concretamente a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a manutenção da prisão cautelar condiz com antecipação de pena, o que viola o princípio da não culpabilidade.
Acrescenta que, ante a pandemia da Covid-19, a realização da sessão do Tribunal do Júri encontra-se suspensa, de modo que o paciente não pode permanecer segregado por tempo indeterminado, sem previsão de julgamento.
Ademais, ressalta que caso o paciente venha a ser condenado, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, tendo em vista que se trata de crime tentado, além do que o paciente não ostenta outra condenação transitada em julgado no seu histórico.
Por fim, destaca que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, e não há indicativos de que possa interferir no julgamento final pelo Tribunal do Júri, o que lhe autoriza a concessão da liberdade ambulatorial, ou, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, outorgando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento perante o Tribunal do Júri, aplicando-se, caso necessário, outras medidas alternativas à prisão.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, o inconformismo do impetrante se refere à ausência de motivação concreta da decisão de pronúncia, na parte que negou ao paciente o direito de aguardar em liberdade o seu julgamento perante o Tribunal do Júri.
De acordo com os documentos que instruem a impetração, mais precisamente pelo que se verifica da decisão encartada (Id 75030955, pp. 2-6), tem-se que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque o magistrado singular entendeu que ainda se fazem presentes os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela gravidade do delito, além do que paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, exigindo, assim, que seja mantida a ordem pública no presente caso.
Embora o magistrado monocrático não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato é que, apesar da pouca técnica jurídica de fundamentação, não se pode banalizar a conduta perpetrada pelos pacientes, e, desde logo, lhe conceder a liberdade ambulatorial.
Aliás, seria um verdadeiro contrassenso conceder a medida liminar e colocar imediatamente em liberdade aquele que permaneceu preso preventivamente ao longo da instrução criminal e agora encontra-se pronunciado.
Quanto aos demais aspectos tratados na impetração, vejo que as questões suscitadas confundem-se com o próprio mérito da ação mandamental, demandando exame mais acurado.
Portanto, existindo dúvidas ou situações que merecem exame mais aprofundado, o deferimento do pedido formulado em sede de cognição sumária encontra-se impossibilitado, devendo ser submetido ao órgão colegiado no momento oportuno.
Assim sendo, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do writ, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator